Tribunal: TJMT
Processo: 1030010-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030010-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIS CARLOS DIAS DE MELO - CPF: 406.026.131-91 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIZ PIERONI PEREIRA - CPF: 068.328.738-91 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030010-35.2022.8.11.0041.

APELANTE: LUIS CARLOS DIAS MELO
.

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL –
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – VÍCIO PROCESSUAL – NULIDADE RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DO PRAZO – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com as regras processuais previstas no CPC, haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa; (c) o ato não alcançar sua finalidade; (d) for alegada na primeira oportunidade; (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes.

No presente caso
,
nota-se que a prolação da sentença não observou a determinação legal de que as partes devem ser formalmente intimadas dos atos processuais (art. 269 do CPC),

Outrossim, verifica-se que a parte arguiu na primeira oportunidade, bem como lhe causou prejuízos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030010-35.2022.8.11.0041.

APELANTE: LUIS CARLOS DIAS MELO
.

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ CARLOS DIAS MELO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização Moral de no 1030010-35.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de Id. 256008740, a parte apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de publicação em nome do advogado constituído nos autos.

No mérito, sustenta que o banco requerido praticou uma contratação híbrida, sem paralelo na legislação brasileira. Discorre que não foi devidamente esclarecida quanto à modalidade contratada, em especial porque o instrumento que originou a relação seria confuso e sem qualquer informação relacionada à cartão de crédito consignado, descontando do autor valor muito superior ao débito.

Discorre que no contrato firmado não há qualquer menção quanto à capitalização de juros e o percentual dos juros remuneratórios.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões de id. 256008743
, a parte recorrida alega ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelado suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Voto Preliminar – Nulidade da sentença por ausência de publicação.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante sustenta a nulidade processual dos atos posteriores à publicação da sentença, haja vista a ausência de intimação.

Pois bem.

De acordo com as regras processuais previstas no
CPC
, haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art.
276
do
CPC
); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art.
277
do
CPC
); (d) for alegada na primeira oportunidade (art.
278
do
CPC
); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art.
283
,
parágrafo único
,
CPC
).

Da análise detida dos autos, verifica-se que o advogado da parte apelante não foi intimado da sentença, o que se pode aferir através da aba "expedientes" no PJe; e a sentença não foi publicada no DJEN/DJe, conforme consulta no período em que foi proferida a sentença (13/07/2024).

Com isso, nota-se que a prolação da sentença não observou a determinação legal de que as partes devem ser formalmente intimadas dos atos processuais (art. 269 do CPC).

Observa-se também que a ausência da intimação não foi causada pela parte apelante.

A finalidade da intimação da sentença é dar ciência do seu conteúdo às partes, contudo, o ato não alcançou sua finalidade por outros meios, já que os atos processuais subsequentes à sentença não foram praticados.

Por fim, nota-se que a ausência de intimação da sentença ocasionou efetivo prejuízo à parte apelante, pois o julgamento foi de improcedência e não houve interposição de embargos e posterior recurso pela ora recorrente, visto que não obteve ciência do
decisum
proferido.

Tais circunstâncias violam o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. VÍCIO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Haverá nulidade apenas quando: (a) não foi observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276 do CPC); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277 do CPC); (d) alegada na primeira oportunidade (art. 278 do CPC); (e) ocasionar efetivo prejuízo à uma das partes (art. 283, parágrafo único, CPC). A ausência de intimação da sentença acarreta nulidade dos atos processuais praticados a posteriori, porquanto é claro o prejuízo ocasionado às partes, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. Recurso conhecido e provido para decretar a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença e restituir o prazo recursal às partes. 3. Sem custas e honorários advocatícios.”(TJ-MT - RI: 10007662520198110087, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2023).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade dos atos processuais praticados posteriormente a sentença proferida, com a consequente restituição do prazo recursal às partes.

Considerando o êxito recursal, deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024